Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-91.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004791-91.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELADO), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), MAYARA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 044.139.671-27 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – CARGA (RCTR-C) E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO MEDIANTE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, haja vista que o magistrado não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. No caso, era desnecessária a produção de qualquer outra prova além da documental já anexada aos autos.

Considerando que a decisão apresenta os motivos ensejadores do entendimento exposto, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação.

Tratando-se de seguro de responsabilidade civil do transportador de carga, o reembolso de valores suportados com o dano material da carga transportada depende da apresentação inequívoca do pagamento efetuado ao terceiro interessado, situação não demonstrada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004791-91.2020.8.11.0040

APELANTE:

MATOSUL TRANSPORTES LTDA

APELADO:

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide B. Messen M. Casagrande
, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro c/c nulidade de cláusula contratual

ajuizada em face de
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que “
pretende a reforma integral da r. sentença, ante a comprovação de pagamento da carga segurada à terceira/proprietária Aliança Agrícola do Cerrado S/A
” (sic).

Afirma que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, pois “
as partes não foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir para comprovar suas alegações, ocasião em que a apelada poderia se manifestar dos documentos juntados pela apelante, conforme preconiza o art. 437, § 1º, do CPC, em observância aos princípios fundamentais da ampla defesa e contraditório
” (sic).

Salienta que “
é lícito às partes, a qualquer tempo, acostar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados pela outra parte, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
” (sic).

Defende que faz “
jus ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 73.301,80, em decorrência de sinistro ocasionado por acidente do tipo tombamento, que teve como consequência a subtração/saqueio da carga transportada que era de propriedade da terceira tomadora do serviço (Aliança Agrícola do Cerrado S/A), e que comprovou a realização do pagamento da carga subtraída à terceira tomadora do serviço
” (sic).

Explica que os documentos que comprovam o ressarcimento estão encartados nos “
Ids. 89752558, 89752562 e 89752565
” (sic), e conquanto tenha oposto embargos de declaração suscitando a referida omissão quanto a análise dos documentos acima citados, a magistrada sequer enfrentou os argumentos ali debatidos, afrontando o que prevê o art. 489, §1
, IV do CPC.

Assim, em seu recurso, aponta o documento que comprova o ressarcimento à proprietária da carga, anteriormente apresentado também antes da instrução probatória.

Ressalta que “
constam nos autos todos os documentos inerentes aos danos provocados pelo sinistro e o dano material suportado pela apelante (pagamento da carga subtraída à tomadora do serviço), que foram impugnados pela parte contrária
” (sic).

Sustenta que “
não há que se falar em incompatibilidade dos valores lançados na nota fiscal nº 000.021.254/Série 001 (Id. 89752558 – pág. 1), visto que esta trata-se de nota fiscal de saída/remessa e a nota fiscal nº 000.165.546 se trata de retorno, visto que em razão da movimentação da mercadoria, faz-se necessário proceder com o procedimento popularmente conhecido como “troca de nota””
(sic).

Descreve que “
o valor e o efetivo ressarcimento pela apelante à proprietária da carga resta comprovado através da nota de débito de nº 000.021.254, que especifica o sinistro, conforme imagem do rodapé da nota de débito alhures colacionada
” (sic).

Assim sendo, em atenção ao princípio da causa madura, pede seja provimento este apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos inaugurais sejam julgados totalmente procedentes, com a consequente condenação da seguradora apelada ao pagamento da indenização securitária, no importe de R$73.301,80 (setenta e três mil, trezentos e um reais e oitenta centavos), com acréscimo das respectivas correções, custas processuais e honorários advocatícios (Id. 181416746).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
os citados documentos juntados em réplica não dão legitimidade à sua pretensão, e sua juntada ocorreu em momento processual totalmente inoportuno, visto que eram de seu conhecimento muito antes do ajuizamento da ação
” (sic).

Salienta que “
o documento de ID 89752558 trata-se de Nota Fiscal de saída emitida pelo terceiro ALIANÇA, com uma observação de rodapé sugerindo que seria referente ao ressarcimento do sinistro relatados nos autos”
(sic).

Explica que
“o arquivo em questão indica, em realidade, que houve uma venda de grãos para a Apelante; este é o propósito da Nota Fiscal, ou seja, documentar uma compra/venda”
(sic).

Defende que
“o valor indicado (R$ 86.496,12) sequer é compatível com a pretensão exercida nos autos (R$ 73.301,80), logo, não se pode efetivamente relacionar os registros de forma a assegurar que a Apelante indenizou o proprietário da mercadoria”
(sic).

Descreve que o documento de Id. 89752562 não comprova o desembolso, pois
“trata-se de outro registro com valor (R$ 99.125,99) divergente do objeto da ação e, diferentemente do anterior, possui como data de suposto débito o dia 27/04/2020” (sic) (...) “afinal o ressarcimento ocorreu no ano anterior (2019) ou no ano do ajuizamento da ação (2020)?!”
(sic).

Menciona que
“o registro de ID 89752565 é igualmente controverso, declarando o desconto de outras duas parcelas de R$ 22.285,59 e R$ 8.157,15, sem que haja a devida comprovação de correlação com o objeto da lide”
(sic).

Por outro lado, assinala que
“conforme se pode facilmente observar no registro da autoridade policial, o veículo transportador seguia pela Rodovia BR-163, quando na proximidade da cidade de Trairão/PA sofreu o sinistro caracterizado pelo tombamento do conjunto transportador”
(sic).

Assevera que
“o disco de tacógrafo, que registra tempo, velocidade e distância percorrida, corrobora esta prova, indicando que no momento do acidente (última marcação) registrou-se um pico de 120 Km/h, enquanto a velocidade média (destaque em amarelo) era desenvolvida muito acima dos 60 Km/h (linha vermelha) permitidos pela via”
(sic).

Anuncia que o disco de tacógrafo foi apresentado de forma administrativa pela própria recorrente, razão pela qual não prospera a alegação de que sequer pertenceu ao veículo sinistrado. Aliás, argumenta que a recorrente altera a verdade dos fatos, tentando induzir este juízo ao erro, cuja conduta
“se amolda perfeitamente à norma processual acerca da litigância de má-fé (Art. 80, I e II, CPC)”
(sic).

Assegura que
“o Boletim de Ocorrência é claro ao apontar a conduta imprudente do motorista ao tentar realizar a curva acentuada e em declive com velocidade consideravelmente acima da permitida”
(sic).

Explana que
“a via em questão possuía sinalização vertical apontando que o limite máximo de velocidade no local era de apenas 60 Km/h”
(sic).

Esclarece que
“conforme reconhece a transportadora, o disco de tacógrafo possui identificação para que se saiba o dia de sua utilização, isto, pois, sendo um equipamento de registro automático, apenas o primeiro disco (inerente ao começo do transporte) será preenchido manualmente com dados do veículo e data de início do transporte; todos os demais receberão uma marcação automática correspondente aos dias em que se fez o registro”
(sic).

Noticia que
“o primeiro disco do transporte em debate, o qual foi preenchido com a data de 14.11.2019 (primeiro dia do transporte), a identificação do caminhão (placas GZV-8899) e o nome do motorista (Marcos)” (sic), sendo que “os discos do tacógrafo confirmam que o início do transporte se deu em 14.11.2019 (primeiro disco), ocorrendo o tombamento no curso do terceiro dia (16.11.2019 –terceiro disco)”
(sic).

Dessa forma, expõe que
“resta clarividente que o motorista, enquanto preposto da Autora agravou o risco, posto que trafegava em excesso de velocidade e perdeu o controle do caminhão ao colidir com um veículo de passeio”
(sic). Pede, assim, pela manutenção da sentença (Id. 181416755).

O preparo foi recolhido, conforme certificado nos autos (Id. 181416748).

Na peça Id. 191982178, a parte apelante pede pela realização de sustentação oral, de modo a tornar imperiosa a retirada de pauta do plenário virtual, remetendo-se o feito para sessão por vídeo conferência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso está preparado, é adequado e está tempestivo, de modo que
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A questão posta nos autos diz respeito a seguro de carga transportada, onde a autora alega que houve perda total da mercadoria, razão pela qual entende que deve ser indenizada pelo valor do prêmio, no importe de R$73.301,80 (setenta e três mil, trezentos e um reais e oitenta centavos), em razão do acidente de trânsito ocorrido com o carregamento do caminhão Scania/G 420 A6XA, TRA/C.TRATOR, placa GZV8999, e dos reboques Randon SR de placas AKS7841 e AKS7839, que tombou em uma curva na BR-163, há 03 km do Município Trairão/PA.

A empresa autora pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, uma vez que as partes não foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir para comprovar suas alegações, ocasião em que a apelada poderia se manifestar dos documentos juntados pela apelante, conforme preconiza o art. 437, § 1º, do CPC, em observância aos princípios fundamentais da ampla defesa e contraditório.

Pois bem. Pelo que dos autos consta, infere-se que após a apresentação de impugnação à contestação, a magistrada condutora do feito julgou antecipadamente a lide, rejeitando os pedidos apresentados pela autora na inicial.

Como sabido, cabe ao juiz, destinatário da prova, a incumbência de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e analisar a pertinência relevância e necessidade das provas a serem produzidas.

No caso em análise, constata-se que após a alegação da seguradora requerida/apelada de que a autora/recorrente não comprovou o efetivo ressarcimento à terceira proprietária da carga, esta apresentou na impugnação a contestação os documentos de Id. 181416738; Id. 181416739 e Id. 181416740, que supostamente comprovariam o reembolso realizado.

Em que pese seja autorizado a autora juntar os referidos documentos, desde que seja dada oportunidade a parte contrária manifestar a seu respeito, a questão concernente a respectiva validade se confunde com o mérito.

É necessário esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371), está autorizado a julgar antecipadamente o mérito quando formada sua cognição exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme o previsto pelo art. 355, inc. I, Código de Processo Civil.

Logo, é descabida a arguição de cerceamento de defesa, visto que as questões postas ao crivo da digna Magistrada de piso estavam suficientemente comprovadas através da prova documental.

Não é ocioso lembrar que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias e determinar outras, tudo, com o escopo de velar pela rápida e segura solução do litígio.

Aliás, o art. 370 do CPC prescreve que:

"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO TRANSPORTE DE CARGA (RCF-DC)
, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE SUBLIMITE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA –
ALEGAÇÃO DE

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE
– PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ROUBO – PESSOA JURÍDICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE OBRIGATÓRIA E PRÉVIA CONSULTA E CADASTRO DO MOTORISTA QUANDO FOR TRANSPORTAR CARGA COM VALOR SUPERIOR A R$60.000,00 – CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA TOTAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados
. “A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1370742 SC 2018/0250276-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020) No caso em exame, restou devidamente comprovado que a transportadora segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do pacto firmado entre as partes, que consiste na necessidade de se realizar uma obrigatória e prévia consulta e cadastro do motorista quando for transportar carga com valor superior a R$60.000,00 (sessenta mil reais). “O agravamento do risco contratado afasta o dever de a seguradora pagar a indenização postulada na exordial.” (TJ-MT - AC: 10047265520168110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020) A estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco.”
(TJ-MT - AC: 10179683920208110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023)

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Prosseguindo, a autora apelante, ainda em sede de preliminar, invoca a nulidade da sentença em razão de a magistrada singular não ter expressamente pronunciado sobre a regularidade do pagamento à terceira, conforme notas fiscais acima já mensuradas.

Entretanto, conforme acima já mensurado, a questão confunde-se com o próprio mérito recursal, de modo que com ele será mais aprofundado.

Avançando na celeuma, trata-se de ação de cobrança de seguro da qual a requerente apelante alega que, visando fomentar o exercício de sua atividade comercial de transporte de cargas, contratou a seguradora requerida apelada para realizar o transporte de uma carga de 51.260,00 quilos de soja em grãos GMO, avaliada em R$73.301,80 (setenta e três mil, trezentos e um reais e oitenta centavos), de propriedade da empresa ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO, consoante a anexa Nota Fiscal nº. 165.546, cujo carregamento foi realizado em Sorriso-MT e a entrega deveria ser realizada no Distrito de Miritituba, Município de Itaituba-PA.

Informa que contratou dois seguros com a requerida apelada, sendo a Apólice de nº 046692019100106540002543, referente ao
Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga (RCTR-C)
, cuja importância segurada é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), e a Apólice nº 046692018100106550001106, referente ao
Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC)
, cuja importância segurada é de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com vigência das 24h do dia 16/06/2019 às 24h do dia 16/12/2019.

Narra que na data de 16/11/2019 houve o tombamento do carregamento do caminhão Scania/G 420 A6XA, TRA/C.TRATOR, placa GZV8999, e dos reboques Randon SR de placas AKS7841 e AKS7839, conduzido pelo motorista Marcos Liandri Buldrin, ocorrendo a perda total da mercadoria com prejuízo de R$73.301,80 (setenta e três mil, trezentos e um reais e oitenta centavos).

Explica que de acordo com o anexo Boletim de Ocorrência nº 00467/2019.000777-5, lavrado na unidade de Itaituba-PA, o motorista não conseguiu realizar uma curva na BR-163, há 03 km do Município Trairão-PA, vindo a tombar, sendo que teve a carga inteiramente subtraída pela população, segundo as fotos anexas com a inicial.

Defende que embora a carga esteja segurada pelas apólices acima mencionadas, a seguradora negou a cobertura do sinistro, em razão de o motorista estar acima da velocidade permitida naquele trecho.

Em sua contestação, a FAIRFAX alegou, preliminarmente, a carência da ação em razão da ausência da prova do efetivo pagamento da carga perdida à empresa contratada, e no mérito, sustentou, em síntese, acerca da exclusão da responsabilidade em virtude de o caminhão trafegar em excesso de velocidade.

Na impugnação à contestação, a requerente ressalta que os danos materiais restaram provados ante a subtração integral da carga transportada e a nota de débito nº 021.254, e ainda, argumentou que o suposto excesso de velocidade não foi a causa determinante para o resultado do dano protegido pelo contrato celebrado entre as partes, qual seja, a subtração da carga.

Em seguida, a magistrada de piso, de forma antecipada, julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentado no fato de que “
caberia à autora comprovar o pagamento do valor da carga à terceira proprietária, o que, entretanto, não o fez, conforme bem alega a parte-ré
” (sic), e alegando ainda que “
o ressarcimento devido à empresa de transporte, pela seguradora, está condicionado ao prejuízo que aquela venha a demonstrar ante o efetivo pagamento realizado em favor da proprietária dos grãos saqueados, no caso, a empresa Aliança Agrícola do Cessado S/A
” (sic), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que a parte autora reforça as teses inaugurais, precisamente que comprovou o dever de reparação da cobertura securitária.

Capitulados os fatos na essência, convém dizer que, conquanto a autora recorrente tenha apresentado os documentos de Ids. 181416738, 181416739 e 181416740, alegando se tratar de dados que comprovam o ressarcimento dos danos à empresa contratante, qual seja, à ALIANÇA AGRICOLA DO CERRADO S/A, mais precisamente onde consta nas informações adicionais da Nota nº. 000.021.254 a informação acerca do “
Ressarcimento referente a sinistro da NF 20053 emitida em 13/11/2019 conforme boletim de ocorrência 00467/2019.000777-5 emitida pela polícia civil do estado do PA 17/11/2019. ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.: CND NUM.:0027239829 COD.AUT.:T9M299927KAK927A EMISSAO:09/12/2019
” (Id. 181416738 - Pág. 1),
não é possível concluir que, de fato, se trata de reembolso
, e isso porque a carga perdida, conforme expressamente noticiado na inicial e nas razões recursais, foi avaliada em R$73.301,80 (setenta e três mil, trezentos e um reais e oitenta centavos), ao passo que a nota juntada em réplica aponta para quantia diversa, no caso,
R$86.496,12
(oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e doze centavos).

Por sua vez, os documentos acostados nos Ids. 181416739 e 181416740, nomeados, respectivamente, como “Fatura 18526 1º Desconto Parcial 64.164.20” e “Fatura 19033 2º desconto parcial 22.285,59”, conquanto demonstrem algum crédito para ALIANÇA AGRÍCOLA, igualmente não é possível atestar que se tratam efetivamente de indenização pela carga perdida, pois a recorrente sequer afirma como teria ocorrido o reembolso, se por meio de transferência bancária, pix ou dinheiro.

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação da sentença, o magistrado insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi.

Concretamente, verifica-se que a magistrada “a quo” enfrentou a matéria posta em debate (pagamento da indenização securitária), na medida necessária para o deslinde da controvérsia. É cediço que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis.

Registra-se, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, o que foi feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação
, quando constam do ato impugnado os
motivos ensejadores do entendimento exposto
. Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação. Identificada a existência de documentos unilaterais que não acarretam a liquidez da dívida e certeza quanto ao devedor, imperiosa a improcedência da demanda. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão”
(N.U 0000334-39.2002.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Ante esse contexto, não se pode admitir que a sentença é nula, por ausência de fundamentação, pois a autora apelante não demonstrou a liquidação dos prejuízos à contratada, uma vez que os valores sequer fazem referência com a quantia pleiteada de R$73.301,80 (setenta e três mil e trezentos e um reais e oitenta centavos).

Diante dessa vertente, cabe destacar que o
seguro de responsabilidade civil do transportador
rodoviário de carga garante, em regra, o reembolso
de valores
que ele despender aos proprietários prejudicados do material transportado, o qual sofreu avarias ou, ainda, que não foi entregue no destino fixado, sendo as modalidades mais comuns o Seguro de Responsabilidade Civil Obrigatório do Transportador Rodoviário - Carga (RCTR-C) e o Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário - Desaparecimento de Carga (RCF-DC).

Segundo previso nas condições gerais da apólice de seguro:

“Art. 44. A
Seguradora liquidará o sinistro
, pagando diretamente ao terceiro reclamante, como determinado em lei, com a anuência do Segurado.

Parágrafo único. A Seguradora poderá autorizar o Segurado a efetuar o correspondente pagamento,
hipótese em que ficará obrigada a reembolsar-lhe no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da apresentação da
prova de ter sido efetuado o pagamento
” (Id. 181416703 - Pág. 12).

A respeito do assunto, segue precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA OBRIGATÓRIO (RCTR-C).
PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. PREJUÍZO PATRIMONIAL DA REQUERENTE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DA SEGURADORA DE REEMBOLSAR INEXISTENTE
. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS. TEMÁTICAS ABORDADAS SUFICIENTEMENTE NO JULGADO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSUAL CIVIL NÃO VERIFICADAS. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES VENTILADAS PELA PARTE. PRECEDENTES. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDAS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.”
(TJ-SC - APL: 03096543920178240020 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0309654-39.2017.8.24.0020, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 04/05/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SINISTRO DE SEGURO TRANSPORTE. ROUBO DE MERCADORIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A PROPRIETÁRIA DA CARGA ROUBADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA TRANSPORTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para haver o direito de ressarcimento do segurado frente a seguradora deverá aquele comprovar que pagou o valor da carga roubada ao terceiro proprietário, pois somente após o pagamento em favor do terceiro prejudicado que é o dono da carga roubada é que poderá o segurado buscar o ressarcimento frente a seguradora.
2. O ressarcimento devido à empresa de transporte, pela seguradora, deve ser condicionado ao prejuízo que aquela venha a demonstrar ante o efetivo pagamento realizado em favor do proprietário das mercadorias roubadas. 3. Somente após a transportadora segurada indenizar o proprietário das mercadorias é que "o dano potencial se converte em dano efetivo", permitindo, então, que aquela, atingida em seu patrimônio, pleiteie da seguradora a indenização contratualmente avençada. (REsp 287.134/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 413) 4. No caso dos autos não restou comprovado que a empresa de transporte pagou o valor da mercadoria roubada à proprietária da carga, razão pela qual não houve demonstração de prejuízo, logo não a empresa de transporte não possui direito ao reembolso.
5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00049457020138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

“Recurso especial. Civil. Seguro de transporte terrestre. Mercadorias de terceiros. Roubo. Indenização. Na hipótese de seguro de transporte de mercadorias pertencentes a terceiros, o prejuízo indenizável pela seguradora não se consubstancia no extravio das mercadorias em decorrência de roubo, mas na reparação pecuniária a ser efetuada pela transportadora segurada ao proprietário das mercadorias. Assim,
somente após a transportadora segurada indenizar o proprietário das mercadorias é que "o dano potencial se converte em dano efetivo", permitindo, então, que aquela, atingida em seu patrimônio, pleiteie da seguradora a indenização contratualmente avençada
.”
(REsp 287.134/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 413)

Embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (cognição vertical), no plano horizontal, o órgão julgador, em regra, fica subordinado às matérias expressamente enfrentadas na sentença.

Logo, os argumentos quanto a negativa baseada no excesso de velocidade, não pode ser analisado neste momento, haja vista que a improcedência dos pedidos da inicial não foi fundamentada sob essa pretensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023